Tribunal: TJDFT
Processo: 0721232-31.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721232-31.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ESPÓLIO DE GUARACY CARDOSO JUNIOR, MARIA TERESA CARDOSO ABRAO, SONIA ABADIA CARDOSO LEAO, LEODANTE CARDOSO NETO, MARINA CARDOSO, AMALIA SHIRLEY PORFIRIO CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. IDEC. BANCO DO BRASIL. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PLANOS ECONÔMICOS SUBSEQUENTES. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo executado para determinar a realização do cálculo do débito sem a inclusão de juros remuneratórios, bem como para determinar a aplicação do IPC e INPC como índice de correção monetária. 2. No julgamento do REsp no 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu serem os poupadores ou seus sucessores partes legítimas para requerem o cumprimento individual de sentença coletiva decorrente da ação civil pública no 1998.01.1.016798-9, independentemente de integrarem ou não o IDEC como associados, ou, ainda, de ter residência ou domicílio no Distrito Federal. 3. Desnecessária a prévia liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, porquanto a apuração do quantum devido depende de simples cálculos aritméticos, não havendo, portanto, necessidade de liquidação prévia por perícia contábil. 4. No julgamento do REsp no 1.370.899/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, restou sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no caso de execução individual de sentença coletiva, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do REsp no 1.392.245-DF, estabeleceu ser possível a incidência dos expurgos inflacionários subsequentes a título de correção monetária, independente de previsão no título judicial. 6. A correção monetária aplicada ao Plano Verão é o IPC, com índice de 42,72%, não sendo cabível a espécie a aplicação do IRP - Índice de Remuneração das Cadernetas de Poupança. 7. Não prospera o pedido de substituição do expurgo inflacionário pelo índice de 10,14% para fevereiro de 1989, porquanto tal pleito ofende à coisa julgada material. 8. Deve ser utilizado o índice oficial adotado por este Tribunal para a atualização monetária do valor devido após a instauração do cumprimento de sentença, pois o que se busca é a correção monetária do débito judicialmente constituído. 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 16 da Lei 7.347/1985, e 1.035, §5o, do Código de Processo Civil, afirmando que o Ministro Alexandre de Moraes determinou, no RE 1.101.937/SP (Tema 1.075 do STF), a suspensão nacional dos processos que discutam “a constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”; b) artigos 509, inciso II, 511 e 523, todos do CPC, argumentando ser necessária a liquidação prévia do julgado; c) artigos 17, e 485, incisos IV e VI, do CPC, asseverando que, não tendo o beneficiário comprovado sua condição de associado ao IDEC, é patente sua ilegitimidade ativa, além de inexistir título executivo a embasar a demanda; d) artigo 240 do CPC, defendendo que o termo inicial para incidência de juros de mora é a data da citação do devedor na liquidação de sentença, e não a partir de sua citação na ação civil pública, Em relação aos temas dos itens “b” e “d” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e STJ. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que fica prejudicado o pedido de suspensão deste apelo especial por força do decidido pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.101.937/SP (Tema 1.075 do STF). Isso porque, no presente caso, não se estabeleceu qualquer discussão acerca da “constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”. Igualmente não devem transitar as inconformidades relativas à suposta contrariedade aos artigos 16 da Lei 7.347/1985, 17, 240, 485, incisos IV e VI, e 1.035, §5o, todos do CPC, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.361.800 (Tema 685) e 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), concluiu, respectivamente, que: a) os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública; b) todos os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para propor a presente liquidação de sentença, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essas teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 509, inciso II, 511 e 523, todos do CPC, pois jurisprudência da Corte Superior “firmou-se no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos”. (AgInt no REsp 1885603/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 26/2/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1741733/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 3/3/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão “depende da demonstração dos requisitos do perigo na demora, bem como da probabilidade de êxito do recurso, sendo-lhe conferido o ônus de comprovar, além da plausibilidade das alegações de mérito, que o apelo preenche os requisitos de admissibilidade recursais”. (AgInt no TP 3.064/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 19/3/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015